Tribunal: TCU
Processo: 024.967/2024-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente ao ato de gestão com código Uasg 927165 (Objeto: IRREGULARIDADES COMETIDAS EM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DETI POR AUTARQUIA FEDERAL)

Inteiro teor:
Acórdão 1692/2025-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea "a", 234, 235 e 250, inciso I, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução/TCU 259/2014, em conhecer da presente Denúncia, para, no mérito, considerá-la improcedente, promovendo-se, em seguida, o seu arquivamento, sem prejuízo de enviar cópia desta deliberação ao denunciante e ao Conselho Federal dos Técnicos Industriais, além de levantar o sigilo dos autos, exceto quanto à identidade do denunciante e às peças que possam identificá-lo, de acordo com o parecer da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 024.967/2024-6 (DENÚNCIA) 1.1. Apenso: TC- Processo 011.046/2025-2 (Solicitação). 1.2. Denunciante: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992). 1.3. Entidade: Conselho Federal dos Técnicos Industriais (CFT). 1.4. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.